Tribunal: TJPA
Processo: 0003355-76.2016.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003355-76.2016.8.14.0071

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE BRASIL NOVO

APELADO: ROSILIR PEREIRA DA SILVA BRUCH

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRABALHO COM ÓBITO DE SERVIDOR. PENSIONAMENTO E DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PARCIALMENTE CONHECIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município, mantendo sentença que reconheceu a responsabilidade civil objetiva pelo atropelamento fatal de servidor municipal durante o exercício de atividade laboral, condenando ao pagamento de pensão mensal à viúva e indenização por danos morais.

2. O agravante impugna a concessão da gratuidade de justiça, sustenta a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, defende a impossibilidade de cumulação da pensão civil com o benefício previdenciário, alega excesso quanto ao percentual e ao termo final do pensionamento e requer a redução do valor fixado a título de danos morais, bem como a limitação temporal das pensões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há cinco questões em discussão: (i) saber se deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida à autora; (ii) saber se restou configurada culpa exclusiva da vítima apta a afastar a responsabilidade objetiva do Município; (iii) saber se é possível a cumulação de pensão civil com benefício previdenciário; (iv) saber se o pensionamento fixado em 2/3 da remuneração até a expectativa de vida da vítima deve ser reduzido ou limitado; (v) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova inequívoca da capacidade financeira, ônus do qual o Município não se desincumbiu, nos termos do art. 99, §3º, do CPC e da Súmula nº 06 do TJPA.
5. A responsabilidade civil do ente público é objetiva, fundada no art. 37, §6º, da CF/1988, exigindo apenas a demonstração do dano e do nexo causal, não comprovada a culpa exclusiva da vítima. Prova testemunhal indica falha do serviço consistente na ausência de dispositivo sonoro de advertência em manobra de marcha à ré.
6. A pensão civil é cumulável com benefício previdenciário, por possuírem naturezas e fundamentos distintos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. O pensionamento deve corresponder a 2/3 da remuneração da vítima, presumindo-se a destinação de 1/3 às despesas pessoais, e perdurar até a expectativa média de vida aferida pelo IBGE à época do óbito.
8. O valor de R$ 100.000,00 fixado a título de dano moral mostra-se proporcional à gravidade do evento (morte de cônjuge), não configurando hipótese de redução por exorbitância.
9. Incabível apreciação de limitação de pensão a supostas filhas não contempladas na sentença, sob pena de violação ao princípio da devolutividade.

10. Cabível a fixação, de ofício, de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§3º e 4º, II, do CPC, a serem arbitrados em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Fixação, de ofício, de honorários advocatícios sucumbenciais a serem arbitrados em liquidação.

Tese de julgamento
:

1. Comprovados o dano e o nexo causal, e ausente prova de culpa exclusiva da vítima, mantém-se a responsabilidade civil objetiva do ente público e o consequente dever de indenizar.

2. É possível a cumulação de pensão civil indenizatória com pensão previdenciária por morte, por possuírem naturezas jurídicas distintas.

3. O pensionamento deve ser fixado em 2/3 da remuneração da vítima e perdurar até a expectativa média de vida apurada pelo IBGE à época do óbito.

4. O dano moral decorrente de morte de familiar é presumido, sendo admitida a revisão do quantum apenas quando manifestamente irrisório ou exorbitante.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 99, §3º, 85, §§3º e 4º, II, 1.021 e 1.026; CC, arts. 932 e 933.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1367751/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1524020/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 28.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO
em face da decisão monocrática de ID 29590121, que negou provimento à Apelação do ente municipal, mantendo integralmente a sentença que o condenou ao pagamento de indenização danos materiais, na forma de pensionamento mensal e danos morais em favor de
ROSILIR PEREIRA DA SILVA BRUCH
, em razão do falecimento de seu esposo, servidor municipal, vítima de atropelamento ocorrido no exercício de atividade laboral.

Em suas razões, em sede preliminar, o agravante impugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora, sustentando que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser elidida por elementos probatórios em sentido contrário. Afirma que a agravada, na condição de servidora pública, aufere remuneração superior a R$ 2.000,00 mensais, circunstância que afastaria a alegada incapacidade financeira, notadamente diante do elevado valor atribuído à causa, pugnando pelo indeferimento da benesse.

No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito imputável ao Município, defendendo que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da vítima, que não teria mantido distância segura do veículo conduzido por colega de trabalho.

Alega que a prova testemunhal evidenciaria conduta imprudente do servidor falecido, configurando excludente de responsabilidade civil por rompimento do nexo causal.

Aduz que a decisão monocrática teria afastado, de forma indevida, a tese de culpa exclusiva, não obstante o conjunto probatório constante dos autos que, a seu ver, seria suficiente para autorizar o reconhecimento da excludente de responsabilidade, invocando, para tanto, precedentes jurisprudenciais que reputa aplicáveis à espécie.

Quanto aos danos materiais, afirma que não estariam configurados, porquanto a autora percebe pensão por morte previdenciária, na qualidade de dependente de servidor segurado obrigatório, o que afastaria o alegado desamparo financeiro. Subsidiariamente, sustenta que mesmo na hipótese de manutenção da condenação, a pensão civil deveria observar critérios mais restritivos, defendendo que parte significativa da remuneração do falecido seria destinada a despesas pessoais, devendo-se considerar, no máximo, 50% dos rendimentos para fins de fixação da pensão.

Requer, ainda, que a pensão em favor das filhas seja limitada até os 21 anos de idade, ou 25 anos se estiverem cursando ensino superior, e, quanto à esposa, até a data em que o de cujus completaria 65 anos, reputando excessiva a fixação até os 75 anos e caracterizado o enriquecimento sem causa.

No tocante aos danos morais, sustenta a ausência de comprovação de abalo indenizável, argumentando que não se admite presunção automática do dano e que haveria bis in idem, sob o fundamento de que os prejuízos já estariam contemplados na condenação por danos materiais.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum fixado em R$ 100.000,00, por considerá-lo desproporcional, sugerindo que eventual indenização não ultrapasse R$ 20.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, a submissão da controvérsia ao órgão colegiado, para reforma integral da sentença ou, alternativamente, redução dos valores indenizatórios.

Foram apresentadas contrarrazões recursais, conforme certifica o ID. 31017363.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno.

A controvérsia devolvida a exame restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo Município de Brasil Novo, preservando integralmente a sentença que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do ente público pelo atropelamento fatal do servidor Edivar Rudinei Bruch, ocorrido quando veículo de sua propriedade realizava manobra em marcha à ré desacompanhado do indispensável dispositivo sonoro de advertência.

O

Município insurge-se primordialmente contra a manutenção da justiça gratuita, argumentando que a autora, por ser servidora pública municipal com renda aproximada de R$ 2.000,00, não faria jus ao benefício, além de reiterar as teses de culpa exclusiva da vítima, excesso no valor dos danos morais e impossibilidade de cumulação do pensionamento civil com o benefício previdenciário.

No que tange à impugnação à gratuidade de justiça, não assiste razão ao ente municipal.

Conforme já consignado na decisão recorrida, o agravante limita-se a afirmar, de forma genérica, que a recorrida possuiria capacidade financeira incompatível com o benefício, sem, contudo, carrear aos autos qualquer elemento probatório apto a infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada no início da demanda.

O Código de Processo Civil estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3º), somente podendo ser afastada quando houver nos autos elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, circunstância não verificada na hipótese em exame.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
encontra-se consolidada no sentido de que a declaração de hipossuficiência ostenta presunção juris tantum, incumbindo à parte impugnante o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a capacidade econômica do beneficiário para suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Nesse sentido, trago a colação o precedente, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO

....

7. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário -pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo.
8. Nos termos do art. 98, § 4º, do CPC/2015, a concessão da gratuidade de justiça não isenta a parte beneficiária de, ao final do processo, pagar as penalidades que lhe foram impostas em decorrência da litigância de má-fé.” (REsp 1663193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018)”

Ademais, este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
firmou entendimento na Súmula nº 06, segundo a qual, para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, basta a simples afirmação da parte de que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio.

Diante desse contexto, considerando que o Município de Brasil Novo não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada suficiência financeira da recorrida, não há como afastar a presunção de hipossuficiência, motivo pelo qual rejeito a preliminar de impugnação ao benefício da justiça gratuita.

No mérito, a responsabilidade civil do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, baseada na teoria do risco administrativo. Para que tal responsabilidade fosse afastada, seria necessária a comprovação inequívoca de excludentes, como a culpa exclusiva da vítima, o que não restou demonstrado. Ao contrário, as provas colhidas, especialmente o depoimento testemunhal, evidenciaram que o caminhão da municipalidade, conduzido por outro servidor, realizava manobra de marcha à ré sem o devido alerta sonoro de segurança, o que caracteriza falha no dever de cuidado do ente público e nexo causal direto com o atropelamento fatal.

A sentença de piso, como se constata, está devidamente fundamentada na responsabilidade objetiva do ente público municipal, com fulcro no artigo 37, §6º da Carta Magna, bem como na teoria do risco administrativo, se apresentando em sintonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 126/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

2. No mérito, assim se manifestou a Corte local para reformar a sentença no que diz respeito aos danos emergentes (fl. 747-751, e-STJ): "Cinge-se a controvérsia à responsabilidade do Município de Cabedelo pelos danos percebidos em razão da colisão de veículo automotor de sua propriedade com o ciclista, em acidente ocorrido na BR-230. O art. 37, §6° da Constituição Federal dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. O dispositivo constitucional institui a responsabilidade objetiva por danos causados pelos agentes do Estado e das prestadoras de serviço público, sem distinguir se se cuida de responsabilidade por ação ou omissão, por ato lícito ou ilícito. Para que surja o dever de indenizar, bastante estejam provados o ato de agente estatal, o dano e o nexo de causalidade entre um e outro, prescindível a prova da conduta culposa ou dolosa.
(...) Não há prova de que o autor tenha pago tal valor, tampouco realizado a cirurgia. Por isso, o pleito deve ser postulado em ação própria e não por via reflexa, em ação de indenização. Por óbvio, deve ser parcialmente reformada a sentença, no sentido de excluir da condenação a imposição constante no item 3 do dispositivo da sentença: '3) na obrigação de arcar com as despesas da cirurgia descrita no pedido de fls. 338'".

3. Ao decidir a questão, o Tribunal de origem se embasou em preceitos constitucionais e infraconstitucionais. Contudo, contra o aresto impugnado foi interposto unicamente o presente Recurso Especial, deixando o agravante de apresentar Recurso Extraordinário ao STF. Permanecem incólumes os fundamentos constitucionais do decisório recorrido, suficientes para mantê-lo. Incide o óbice da Súmula 126/STJ. 4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido. (AREsp 1548458/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019)

A propósito, colaciono, por oportuno, julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça que adota idêntica orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL.
ESTUPRO. FALTA DE ILUMINAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA VIA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA. 1- Sentença que indeferiu o pedido inicial de indenização por danos morais no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) em virtude de estupro sofrido pela autora, por suposta omissão do ente municipal ante a precariedade do local cujas vias não são iluminadas nem pavimentadas;
2- Conforme art. 37, § 6º, a responsabilidade objetiva, é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa, sendo necessária, entretanto, a caracterização do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido, por se tratar de suposto ato omissivo da Administração;
3- A autora não se desincumbiu do ônus de provar a omissão do Município, o que afasta o dever de indenizar; 4- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (2019.01284450-82, 202.634, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-12)

Portanto, a ausência de um dispositivo de segurança básico e obrigatório, como o alarme de marcha à ré em um veículo de grande porte, evidencia a negligência do Município em fornecer equipamentos seguros para a execução do trabalho, sendo este o fator determinante para a ocorrência do trágico acidente.

Dessa maneira, presentes o dano, a conduta e o nexo de causalidade, e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade, resta inafastável o dever de indenizar do Município.

Quanto ao pensionamento mensal, fixado em 2/3 da remuneração da vítima até que esta completasse 75 anos, a decisão monocrática alinhou-se perfeitamente ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que presume que 1/3 dos rendimentos do falecido seria destinado às suas despesas pessoais.

O termo final do pensionamento, fixado na data em que a vítima completaria 75 (setenta e cinco) anos, também está em conformidade com a jurisprudência pátria, que utiliza como parâmetro a tábua de expectativa de vida do IBGE vigente à época do óbito. Para o ano de 2016, a expectativa média de vida do brasileiro era de 75,8 anos, o que torna o critério adotado na sentença justo e razoável.

Sobre o tema, trago a colação:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. CULPA DO MOTORISTA. EMPREGADO DA AGRAVANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA.
PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA DA VIÚVA PRESUMIDA. SALÁRIO-MÍNIMO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIMITES PERCENTUAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada, porém em desconformidade com os interesses da parte. 2. Nos termos dos arts. 932, III, e 933 do CC, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, de modo que, reconhecida a culpa do empregado por acidente que causou danos a terceiros, a responsabilidade do empregador é objetiva. Precedentes. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram, com base na prova dos autos e de outras demandas movidas por outras vítimas do mesmo acidente, pela culpa do motorista, preposto da agravante, que, ao dirigir em estado de embriaguez e empreender manobra de ultrapassagem de forma imprudente e em excesso de velocidade, acabou perdendo o controle do veículo e causou acidente que vitimou 9 (nove) pessoas. Alterar essa conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Para fins de fixação de pensão mensal por ato ilícito, a dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo. Precedentes. 5. O pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro.
6. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para cada litisconsorte. 7. Nos casos de condenação à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. 8. Fixados os honorários sucumbenciais dentro dos limites de 10% e 20% previstos no art. 20, § 3º, do CPC/73, é inviável a pretensão voltada ao redimensionamento da verba por esta Corte, a teor da Súmula 7 do STJ . 9. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1367751 SP 2018/0244988-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL.
DETENTO. ÓBITO NO CÁRCERE. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA FORNECIDA PELO IBGE.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Estado do Ceará pleiteando indenização por danos morais e materiais em decorrência do óbito do conjugue da autora, que estava encarcerado no Instituto Penal Paulo Sarasate/CE.

II - Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado do Ceará ao pagamento de (i) indenização por danos materiais, no valor de 1 salário-mínimo mensal, até a data em que o falecido completaria 75 anos de idade, em atenção ao dados de expectativa de vida fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, (ii) danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e (iii) honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação por danos morais. Em virtude da procedência parcial, a autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.
No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa parte, deu-lhe provimento para determinar a redução do valor da pensão mensal para 2/3 (dois terços) do salário-mínimo.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a cessação do pensionamento deve ocorrer no momento em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, tendo sido esse o exato critério utilizado pela decisão de origem. Nesse sentido: (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.253.342/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgado em 20/6/2013, DJe 28/6/2013 e REsp n. 1.244.979/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 10/5/2011, DJe 20/5/2011.)

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.884.743/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021.)

Os precedentes colacionados reafirmam essa orientação, ao consignarem que: (i) a dependência econômica entre cônjuges é presumida, legitimando a fixação da pensão em 2/3 dos rendimentos da vítima; e (ii) o termo final do pensionamento deve corresponder à expectativa média de vida apurada pelo IBGE no momento do óbito, ou ao falecimento do beneficiário, se ocorrido anteriormente.

Não procede, igualmente, a pretensão subsidiária de limitação do pensionamento a 50% da remuneração do falecido, porquanto a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça adota como critério objetivo a fixação em 2/3 dos rendimentos, presumindo-se que apenas 1/3 seria destinado às despesas pessoais da vítima.

No que concerne ao pleito de limitação do suposto pensionamento civil em favor das filhas da vítima até os 21 anos de idade, ou 25 anos caso estejam cursando ensino superior, verifica-se que a insurgência não comporta conhecimento.

Com efeito, a sentença recorrida não estabeleceu pensionamento em favor de eventuais descendentes, limitando-se a condenar o ente municipal ao pagamento de pensão mensal exclusivamente à autora, na condição de viúva do de cujus. Ademais, não há nos autos indicação de que tais filhas integrem a relação processual como partes.

Desse modo, ausente qualquer capítulo decisório a respeito da matéria, revela-se inviável a apreciação do pedido recursal, sob pena de indevida violação ao princípio da devolutividade, que limita o âmbito de cognição deste Tribunal às questões efetivamente decididas na origem.

No mais, quanto à pretensão de redução do termo final da pensão da viúva para 65 anos, igualmente não merece acolhida, uma vez que o critério adotado pela sentença, consistente na expectativa média de vida aferida pelo IBGE, encontra respaldo na jurisprudência consolidada, não se confundindo com a idade de aposentadoria.

Igualmente, a tese do agravante de que o benefício previdenciário (pensão por morte) excluiria o direito à indenização civil também foi acertadamente rejeitada, porquanto tais verbas possuem naturezas jurídicas distintas e são perfeitamente cumuláveis.

Enquanto o benefício previdenciário decorre do vínculo contributivo mantido com o sistema de seguridade social, a indenização civil tem origem na responsabilidade do ente público pelo ato ilícito que ensejou o evento danoso.

Nesse contexto, a cumulação é plenamente admitida pela jurisprudência pátria, porquanto o pagamento do benefício previdenciário não exonera o causador do dano do dever de reparar integralmente os prejuízos decorrentes do ilícito, sob pena de indevida transferência do ônus ao sistema previdenciário.

Afasta-se, portanto, a alegação de bis in idem, uma vez que as verbas não possuem a mesma causa jurídica nem se destinam a compensar idêntico fundamento.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO PELAS CONDIÇÕES RUINS DE RODOVIA ESTADUAL QUE CULMINOU NA MORTE DO MARIDO E PAI DOS AUTORES, SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE RESTABELECEU A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU
NO TOCANTE À POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO PENSIONAMENTO MENSAL INDENIZATÓRIO DECORRENTE DA CULPA PELO ACIDENTE AOS DEPENDENTES DA VÍTIMA FATAL COM O RECEBIMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ. A ADOÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO, ALÉM DE OLVIDAR A DIFERENÇA DA NATUREZA E DAS CAUSAS DOS REFERIDOS PENSIONAMENTOS, CAUSARIA À PARTE AGRAVANTE UM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, PORQUANTO SERIA ISENTADA DE SUA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, APENAS PELO FATO DE A VÍTIMA FATAL SER SEU SERVIDOR DE CARREIRA
. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Esta Corte Superior já firmou entendimento pelo qual é possível a cumulação de pensão previdenciária com outra, de natureza civil, como a presente, que é indenizatória decorrente da responsabilidade civil pelo acidente fatal que vitimou o pai e marido dos autores.
2. O eventual acolhimento das razões recursais internas geraria para a agravante um enriquecimento sem causa, porquanto ficaria isenta de sua responsabilização civil, apenas pelo fato de a vítima fatal ser servidor de carreira . 3. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(STJ - AgInt no REsp: 1524020 SC 2015/0071875-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)

Por fim, no que tange ao dano moral, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) arbitrado na origem mostra-se proporcional à extensão do dano (morte de cônjuge) e razoável frente aos parâmetros adotados pelo STJ em casos análogos. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA ELÉTRICA. MORTE DO GENITOR DA PARTE DEMANDANTE. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. SUMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Ainda que assim não fosse, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e razoabilidade. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.

3. No caso em tela, verifica-se que o montante fixado pela Corte de origem, no patamar de R$ 468.500,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais), para os 4 (quatro) agravados, em razão de descarga elétrica de alta tensão por um fio de energia rompido, que resultou na morte do genitor da parte autora, não se revela exorbitante para a compensação do dano sofrido, mantendo-se, desse modo, o valor fixado nas instâncias ordinárias.

4. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp 1449794/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019)

Em idêntica orientação, esta Corte de Justiça já se pronunciou nos seguintes termos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE
DO FILHO DA AUTORA EM HOSPITAL MUNICIPAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

1.
O objetivo do Município de Belém é a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor de Juliene Neves Diniz, ao passo que esta pleiteia a majoração do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo.

2.
Consoante o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, a responsabilidade objetiva do Estado por conduta omissa restará configurada quando houver omissão específica ou qualificada, decorrente de um dever de cuidado específico.

3.
No caso dos autos, é incontroverso que havia um dever de cuidado específico do Município de Belém para com o filho da autora, uma vez que este se encontrava internado em hospital da rede municipal de saúde.

4.
Diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença e a pretensão de chamamento ao processo do demais hospitais pelos quais a criança passou antes de ser internada no HPSM 14 de Março.

5.
A demora no atendimento médico configura falha no serviço de saúde, capaz de ensejar reparação por danos morais, e os elementos probatórios contidos nos autos demonstram a ausência de transferência do paciente para UTI pediátrica, a despeito da gravidade de seu quadro de saúde.

6.
Em casos de morte de integrante do grupo familiar o dano moral é presumido (in re ipsa). Precedentes.

7
.
Constata-se que o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) arbitrado pelo juízo de piso não está em sintonia com a gravidade do fato e as condições sociais e econômicas do agente causador do dano, nem com os valores praticados por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes. Necessidade de majoração do quantum indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

8.
A despeito do montante ser inferior ao postulado na inicial, incide no presente caso a Súmula nº 326 do STJ.

9.
Alteração, de ofício, da forma de cálculo dos juros de mora e atualização monetária a partir de janeiro de 2022 para adequá-la ao previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

10.
Recurso do Município de Belém CONHECIDO e DESPROVIDO. Recurso de Juliene Neves Diniz CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805447-80.2016.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023)

Ademais, a revisão do quantum indenizatório, seja em sede de recurso especial, seja por meio de agravo interno, constitui medida de caráter excepcional, somente admitida quando o valor arbitrado se revelar manifestamente irrisório ou flagrantemente exorbitante, em evidente afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, circunstância que não se verifica na hipótese em exame.

Ressalte-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o magistrado
não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes
, quando já tenha encontrado motivação suficiente para proferir a decisão, conforme assentado no EDcl no MS 21.315/DF.

Portanto, não tendo o Município apresentado qualquer elemento novo ou argumento jurídico capaz de modificar o entendimento anteriormente exarado, a manutenção da decisão monocrática em sua integralidade é medida que se impõe.

Verifica-se, contudo, que a sentença deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, embora tenha julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Tratando-se de matéria de ordem pública, cuja fixação decorre automaticamente da sucumbência, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, impõe-se o suprimento da omissão nesta instância.

Assim, considerando que a condenação ostenta natureza ilíquida, notadamente quanto às parcelas relativas ao pensionamento, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por ocasião da liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil, ocasião em que deverão ser observados os critérios e as faixas percentuais previstas nos incisos do §3º do referido dispositivo, conforme o proveito econômico efetivamente apurado.

Fixo, desde logo, a base de incidência da verba honorária sobre o valor da condenação, a ser oportunamente quantificada em sede de liquidação, incumbindo ao juízo de origem proceder à fixação do percentual aplicável dentro dos parâmetros legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo interno
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, quanto aos capítulos impugnados e efetivamente devolvidos à apreciação, a decisão monocrática de ID 29590121 e, por conseguinte, a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

De ofício
, suprindo omissão da sentença, determino a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, a serem arbitrados em sede de liquidação, observadas as faixas legais e o proveito econômico apurado.

Considerando os deveres de boa-fé e cooperação (arts. 5º e 6º do CPC), ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC, sem prejuízo do disposto no art. 81 do mesmo diploma.

Após o decurso do prazo para interposição de recursos cabíveis, sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa no sistema, com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/04/2026